Tribunal: TJMT
Processo: 1004165-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004165-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), GENIVAL DE CASTRO - CPF: 229.963.381-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1004165-22.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
GENIVAL DE CASTRO.

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Genival de Castro contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., que visava à suspensão imediata de descontos realizados em sua conta bancária.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em especial a presença de risco de dano grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito alegado, a justificar a suspensão dos descontos questionados.

III.

Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a coexistência da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não se verifica na hipótese.

Os descontos questionados persistem há cerca de sete anos, de modo que não se constata risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

A concessão da medida pleiteada, neste momento processual, ensejaria efeito satisfativo antecipado do pedido principal, com risco à utilidade do processo.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de urgência deve ser indeferida quando ausentes os requisitos legais de probabilidade do direito e risco de dano de difícil ou impossível reparação. 2. A existência de descontos em conta corrente há vários anos, sem demonstração de agravamento recente, afasta o risco necessário à concessão da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1004165-22.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
GENIVAL DE CASTRO.

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
GENIVAL DE CASTRO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais de no 1031130-62.2024.8.11.0003,

movida em face de
BANCO BMG S.A
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada quanto à suspensão dos descontos.

Em suas razões de Id. 268279267, a parte agravante sustenta que ajuizou a ação, haja vista a não cessação dos descontos realizados pelo agravado diretamente em sua folha de pagamento de aposentadoria pelo INSS, decorrente de um empréstimo consignado auferido na modalidade de cartão RMC.

Sustenta que já adimpliu com o valor inicialmente contratado, bem como que não há data para a cessação dos descontos.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão imediata dos descontos de reserva de margem RMC, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mérito, requer a confirmação da liminar.

Preparo recursal não recolhido, ante ao pleito de deferimento da assistência judiciária (Id. 268588752).

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 268976750.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
GENIVAL DE CASTRO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais de no 1031130-62.2024.8.11.0003,

movida em face de
BANCO BMG S.A
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada quanto à suspensão dos descontos.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, visto que se encontram ausentes os requisitos para o deferimento do pleito da tutela de urgência.

Isso porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu
,
verifica-se que os descontos ocorrem há 07 (sete) anos na conta da parte autora, portanto, não verifico o risco de dano alegado.

Além disso, o eventual provimento do recurso provocará o efeito satisfativo da ação com risco ao resultado útil do processo.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025